Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. PROVA DA PROPRIEDADE PELA EMBARGANTE. TRADIÇÃO. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA.

1. Nos termos do art. 674, do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

2. A transferência da propriedade dos bens móveis transmite-se apenas pela tradição, não se exigindo a alteração do certificado de registro e licenciamento do veículo para a demonstração da titularidade do bem.

3. Consoante entendimento firmado no âmbito do colendo STJ, os encargos de sucumbência devem ser suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre ele, cujo domínio foi transferido para terceiro (REsp 1.452.840/SP, Tema 872).

4. Apelo não provido.